Tribunal: TJSP
Processo: 1013019-81.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013019-81.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes ROQUE
BASO e MARIA APARECIDA FERNANDES BASO, são apelados SHIRLEY
GANDOLFI TROVATTI, MARIA JUDITH GONDOLFI MICELI, FRANCISLAINE
GANDOLFI TROVATTI, WAYNER HUMBERTO GANDOLFI, LUIS EDUARDO
FERNANDES TROVATTI, WASHINGTON LUIZ BUDIN MICELLI e ANTONIO
CARLOS TROVATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013019-81.2019.8.26.0037 -Voto no 30549
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1013019-81.2019.8.26.0037
2a Vara Cível de Araraquara
Apelantes: Roque Baso e outro
Apelados: Shirley Gandolfi Trovatti e outros
Juiz de 1a Instância: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Voto no 30549.
- Locação de imóvel - Embargos à execução - Julgamento de
anterior recurso pela 34a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de apelo interposto contra r. sentença que
julgou improcedentes embargos à execução.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído livremente a esta
Câmara, no dia 7.7.2020 (fl. 774), e foi interposto contra sentença proferida em
embargos à execução (fls. 699/700).
Ocorre, porém, que a Colenda 34a Câmara da
Seção de Direito Privado, sob a relatoria do eminente Des. L. G. COSTA
WAGNER, apreciou a Apelação no 1008982-79.2017.8.26.0037, j. 23.5.2018,
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelos ora
apelados contra Comercial São Jorge Comércio Importação e Exportação
Ltda. (fls. 600/603), envolvendo o mesmo contrato (fls. 42/50) em que se funda
a execução de título extrajudicial no 1012410-35.2018.8.26.0037 (fls. 32/36),
em relação à qual foram opostos estes embargos à execução.
Considerando o teor do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013019-81.2019.8.26.0037 -Voto no 30549
3
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”, está a Colenda 34a Câmara preventa para julgar esta apelação.
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 34a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. L. G. COSTA WAGNER.
SILVIA ROCHA
Relatora